Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato bancário. Celebração por meio eletrônico. Ausência de prova da contratação. Declaração de inexistência de negócio jurídico. Devolução em dobro. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados da conta da autora, condenou o réu ao pagamento de danos morais e dispôs que o valor depositado judicialmente fosse liberado ao réu, com abatimento da condenação. O réu recorre buscando a reforma integral da sentença, alegando a validade do contrato firmado por meio eletrônico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há prova suficiente para validar a celebração do contrato por meio eletrônico; (ii) analisar a legitimidade da devolução em dobro dos valores descontados da conta da autora; e (iii) avaliar se os danos morais foram corretamente fixados.
III. Razões de decidir
3. A validade de contratos bancários celebrados por meio eletrônico está condicionada à demonstração clara e segura da celebração do negócio jurídico. No caso, o réu não apresentou elementos mínimos, como geolocalização ou gravações do suposto contrato, que confirmassem a contratação.
4. A devolução em dobro dos valores descontados foi corretamente determinada, considerando a má-fé do réu ao persistir na cobrança mesmo após a reclamação da autora e o depósito judicial do valor creditado indevidamente.
5. Os danos morais devem ser afastados, uma vez que a situação narrada configura mero aborrecimento e desconforto, sem comprovação de violação à honra ou dignidade da autora, conforme jurisprudência predominante.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação os danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.